Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-85.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-85.2015.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (EMBARGANTE), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - CPF: 619.863.219-91 (ADVOGADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA (EMBARGADO), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSINEIDE VALE DA SILVA - CPF: 923.611.531-49 (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTE COSTA - CPF: 367.359.731-00 (EMBARGADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - CPF: 619.863.219-91 (ADVOGADO), ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR - CPF: 027.216.351-15 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA (EMBARGANTE), SEBASTIAO PAULO JOSE MIRANDA - CPF: 172.980.591-49 (ADVOGADO), GLEYSON RAMOS ZORRON - CPF: 001.607.931-06 (ADVOGADO), JEAN ROMMY DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.703.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso dos autores, reconhecendo o direito à indenização por lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, e mantendo a condenação por danos morais fixada em R$ 80.000,00. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise da prescrição, à configuração da responsabilidade civil, à condenação por lucros cessantes, aos limites da condenação genérica e à fundamentação do quantum indenizatório do dano moral, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da prescrição sob o enfoque do direito material; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na apreciação dos pressupostos da responsabilidade civil; (
iii
) determinar se a condenação por lucros cessantes carece de fundamentação; (
iv
) verificar se a condenação genérica extrapolou os limites legais; e (v) examinar se houve deficiência na fundamentação do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como negativa de prestação jurisdicional para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado, conforme orientação do STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.925.737/PR).

4.
O acórdão rejeita a alegação de prescrição com fundamento na coisa julgada interna, ao reconhecer que a matéria já foi decidida em acórdão anterior do mesmo órgão colegiado, aplicando a teoria da
actio
nata
e fixando o termo inicial do prazo prescricional no trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico.

5.
A tentativa de rediscutir a prescrição sob novos fundamentos configura reiteração argumentativa de questão já decidida, vedada pela preclusão e pela coisa julgada interna, inexistindo omissão a ser suprida.

6.
O acórdão identifica expressamente os pressupostos da responsabilidade civil — conduta ilícita consistente na simulação e posse injusta, dano caracterizado pela perda do uso do imóvel e abalo moral, e nexo causal — tendo como premissa imutável a sentença anulatória transitada em julgado que reconheceu a simulação contratual.

7.
A condenação por lucros cessantes fundamenta-se em prova da exploração econômica anterior do imóvel, lastreada em documentos públicos dotados de fé pública e em reconhecimento judicial prévio da existência de rebanho e atividade produtiva, distinguindo-se tecnicamente dos danos emergentes, cuja comprovação não restou demonstrada.

8.
A remessa da apuração do quantum dos lucros cessantes à fase de liquidação encontra amparo no art. 491, II e §1o, do CPC, diante da necessidade de apuração técnica especializada, não havendo exigência de fixação prévia de parâmetros exaustivos no acórdão.

9.
O valor da indenização por dano moral é mantido com base na gravidade da conduta, na extensão temporal da lesão, na condição econômica das partes e nos parâmetros adotados pela Corte em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

10.
Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido apreciada, o que ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do
art
. 1.022 do CPC.

A
rediscussão
de questão acobertada pela coisa julgada interna configura tentativa inadmissível de reiteração argumentativa.

É legítima a condenação genérica com remessa à liquidação quando a apuração do quantum depende de prova técnica, nos termos do
art
. 491, II e §1o, do CPC.

O
prequestionamento
prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, desde que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022; 1.026, §2o; 491, II e §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.378.521/MS.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0000520-85.2015.8.11.0087

JOSÉ CAVALCANTE COSTA

X

ARGEMIRA PEDROSA ZAMAR, ESPÓLIO DE ARINDO DE SOUZA BARBOSA E OUTROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CAVALCANTE COSTA contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 343342891), que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso dos autores, reconhecendo o direito à indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões
recursais
(Id. 345659869), o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto: a) à análise da prescrição sob o enfoque do direito material; b) à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil; c) à condenação por lucros cessantes; d) aos limites jurídicos da condenação genérica; e) à fundamentação do quantum indenizatório do dano moral
.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente seus argumentos recursais, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
(Id. 348504851)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso dos autores, reconhecendo o direito à indenização por lucros cessantes, além de manter a condenação por danos morais fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, que busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na análise da prescrição, o acórdão foi claro ao rejeitar a preliminar com fundamento na coisa julgada interna, explicando que a questão já havia sido definitivamente decidida pelo mesmo órgão colegiado em acórdão anterior (Id. 323049390). Naquela oportunidade, esta Câmara fixou que o prazo prescricional somente tem início a partir do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico, ocorrido em 28/11/2012, aplicando-se a teoria da
actio
nata
, com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1.378.521/MS).

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a tentativa de rediscutir a matéria com novos argumentos configuraria mera "reembalagem argumentativa" de questão já decidida, sendo vedada pela preclusão e pela coisa julgada interna. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, o acórdão foi expresso ao identificar os três elementos necessários: conduta ilícita (simulação e posse injusta), dano (perda do uso do imóvel e repercussões morais) e nexo causal entre ambos. Destacou, ainda, que a sentença anulatória transitada em julgado já havia reconhecido a simulação dos contratos, constituindo premissa fática e jurídica imutável.

Quanto à condenação por lucros cessantes, o acórdão fundamentou detalhadamente a existência de exploração econômica anterior do imóvel, baseando-se em documentos públicos dotados de fé pública, como o processo administrativo do INCRA e a Guia de Trânsito Animal no 198378, além do reconhecimento na própria sentença anulatória da existência de rebanho e exploração da área.

O acórdão distinguiu claramente os lucros cessantes dos danos emergentes, explicando que para os primeiros havia prova suficiente da aptidão produtiva do imóvel, enquanto para os segundos não havia prova de deterioração física ou prejuízo direto. Não há, portanto, contradição no julgado, mas sim distinção técnica entre as diferentes modalidades de dano material.

No que concerne aos limites da condenação genérica, o acórdão fundamentou adequadamente a remessa à liquidação, com base no art. 491, II e §1o do CPC, reconhecendo que a quantificação exata depende de apuração técnica especializada. Não há obrigatoriedade de o acórdão estabelecer parâmetros detalhados para a liquidação, sendo
esta
justamente a função da fase
liquidatória
.

Por fim, quanto à fundamentação do
quantum
indenizatório do dano moral, o acórdão expressamente considerou "a gravidade da conduta, a extensão temporal da lesão, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos", concluindo que o valor fixado
mostra-se
proporcional e razoável, não evidenciando enriquecimento sem causa dos autores nem valor irrisório que não cumpra as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto ao prequestionamento pretendido, cumpre ressaltar que, para que se tenha por
prequestionada
determinada matéria, não é necessário que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada
.

No caso, todas as questões jurídicas suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, ainda que com solução diversa da pretendida, o que é suficiente para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte

embargante

de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026